Tribunal: STF
Processo: ARE 1377651
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 62, p. 45):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS E DO TESOURO NACIONAL. CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE PREVISTO NO ART. 11, INCISO V, DA LEI Nº 8.429/92 (FRUSTRAR LICITUDE DE CONCURSO PÚBLICO). APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE OU VÍCIO EM CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO LEGAL QUE NÃO SE AMOLDA AOS FATOS NARRADOS. LICITAÇÃO REGULAR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO. AUSÊNCIA DE PESSOA QUALIFICADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO, MÁ-FÉ OU DESONESTIDADE NAS CONDUTAS DOS APELANTES. NECESSIDADE DA PREFEITURA QUE PODE SER REALIZADA POR ASSESSORIA CONTRATADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AFASTAMENTO DAS CONDENAÇÕES DOS APELANTES. O objeto licitado diz respeito a serviço técnico específico e não faz referência à contabilidade. A Lei nº 8.666/93, em seu art. 13, inciso III, permite a contratação de serviços técnicos, a serem realizados por profissionais especializados, relativos a assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias. É precisamente o caso dos presentes autos, em que a empresa A.F. Rossato – ME foi contratada para extrair dados contábeis da Prefeitura e atuar como assessor técnico no que diz respeito à alimentação dos sistemas informatizados do Tribunal de Contas e do Tesouro Nacional. 



    RECURSO PROVIDO. 



    REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 64, pp. 16/22).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, II, e 39, caput, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 66, p. 10/11)



    “O tema diz respeito à violação aos arts. 37, inc. II, e 39, caput, da CF uma vez que a Corte local deixou de observar, de modo objetivo, os preceitos constitucionais aplicáveis ao caso concreto ao dar provimento ao recurso de apelação dos réus e deixar de reconhecer que houve desrespeito à regra constitucional do concurso público quando os ora recorridos procederam com a contratação de empresa de contabilidade para prestar serviços públicos de caráter necessário e permanente, em vez de organizarem concurso público para garantir a qualidade e continuidade dos serviços de contabilidade municipal.”



    A Primeira Vice-Presidência do TJPR inadmitiu o recurso ante a incidência da súmula 279 (eDOC 80). 



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo não provimento do recurso extraordinário, em parecer ementado conforme segue (eDOC 103):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL. TRIBUNAL A QUO QUE ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DE ATO ÍMPROBO. CONCLUSÃO EM SENTIDO OPOSTO. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 62, pp. 50/51): 



    “Nítido que o caso em tela não versa sobre ilegalidade em concurso público. Pelo contrário, discute, essencialmente, a não realização de processo seletivo pelo Poder Executivo Municipal e a contratação da microempresa A.F. Rossato para realizar a alimentação dos sistemas contábeis do Tribunal de Contas e outros órgãos competentes em matéria contábil. Destarte, a tipificação legal não se amolda ao contexto fático-probatório. 



    Necessário consignar, também, que da análise dos depoimentos das partes e das testemunhas não se consegue, em hipótese alguma, concluir pela ocorrência de dolo, má-fé ou desonestidade nas condutas dos apelantes, conforme assinalado pelo juízo a quo. 



    Tanto Antônio Guelfi quanto José Machado Santana deixaram claro que a contratação de empresa especializada em alimentar sistemas contábeis era prática corriqueira (que já ocorria na gestão anterior e se mantém até a gestão atual), razão por que continuaram com a mesma sistemática, uma vez que sempre a consideraram correta. 



    Ademais, das provas juntadas, fica claro que a contabilidade do Município de Formosa do Oeste realmente se dá em dois momentos: primeiramente, realizam-se os registros de receitas e despesas, as emissões e liquidações de empenhos, os pagamentos, entre outros; posteriormente, todas as informações contábeis são repassadas a uma pessoa que detém a expertise de alimentar os sistemas do Tribunal de Contas, para que haja a aprovação ou desaprovação das contas do Município.



    Ficou incontroverso que a transmissão das informações contábeis ao Tribunal de Contas, via sistemas SIM-AM e SIM-AP, não é tarefa simples e que é absolutamente necessário que o responsável por essa área domine conhecimentos de informática e contabilidade com o fim de enviar os dados contábeis e alimentar os sistemas informatizados. 



    Frise-se que o Município de Formosa do Oeste possui pouco mais de 7 mil habitantes. Perceptível, portanto, que inexiste variedade de pessoas que detenham o conhecimento técnico específico relativo à alimentação de sistemas como SIM-AM, SIM-AP, SISTN, SIOPS e SIOPE, razão por que a contratação de empresa especializada não fere os princípios da legalidade ou da moralidade.”



    Depreende-se de tal manifestação e dos fundamentos do acórdão recorrido que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/92, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal nº 8.429/1992). 



    Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Cerceamento de defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos ou das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.192.809-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 16.05.2019). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADEADMINISTRATIVA. FRAUDE EM LICITAÇÃO. AGENTES PÚBLICOS MILITARES DA AERONÁUTICA. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. (...).” (ARE 1.157.702-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.12.2018).



    “Embargos de declaração contra decisão que conhece do agravo para negar seguimento a recursos extraordinários. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Princípio da Fungibilidade. Precedentes. 2. Improbidade Administrativa. Servidores públicos e agentes políticos. Abastecimento de veículos particulares às custas do Município. 3. Sanções. Individualização da pena. Matéria infraconstitucional. Revolvimento do conjunto fático-probatório. 4. Alegação de inconstitucionalidade da Lei 8.429/92. Óbice da Súmula 284 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei) (ARE 753.460-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.04.2014). 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VERIFICAÇÃO DA CONDUTA DO AGENTE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA” (grifei) (ARE 1.239.680-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.03.2020). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente